Tribunal: TCU
Processo: 037.518/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2705/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.518/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carmen Dulce Diniz Vieira (XXX.461.916-XX); Helena Gomes Darimathea (XXX.929.286-XX); Joana Francisca Timoteo (XXX.221.106-XX); Maria Angela Cafe de Castro (XXX.606.106-XX); Maria Aparecida Ferreira Coelho de Oliveira (XXX.607.076-XX); Maria Pires do Amaral Hilario (XXX.754.486-XX); Maria das Merces dos Santos (XXX.547.946-XX); Maria do Carmo Daldegan Guimaraes Ramaldes (XXX.941.506-XX); Raimunda da Silva Santos (XXX.741.686-XX); Thais Soares Almeida Ramos (XXX.253.176-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.